Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719718-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES CARVALHO AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Em consulta ao processo de referência 0741523-78.2020.8.07.0001, verifica-se que o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF proferiu sentença nos autos (ID 95390354), de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador